Tribunal: TJSP
Processo: 2000786-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A instituição financeira executada não se manifestou sobre o laudo do perito, no prazo legal (art. 477, § 1o do CPC). Preclusão temporal configurada. Inteligência do art. 223 do CPC. Inaplicabilidade da hipótese do art. 494, I do CPC ao caso em tela. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2000786-49.2019.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Israel Góes dos Anjos

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que homologou o laudo pericial complementar. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A instituição financeira executada não se manifestou sobre o laudo do perito, no prazo legal (art. 477, § 1o do CPC). Preclusão temporal configurada. Inteligência do art. 223 do CPC. Inaplicabilidade da hipótese do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que homologou o laudo pericial complementar. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A instituição financeira executada não se manifestou sobre o laudo do perito, no prazo legal (art. 477, § 1o do CPC). Preclusão temporal configurada. Inteligência do art. 223 do CPC. Inaplicabilidade da hipótese do art. 494, I do CPC ao caso em tela. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26382
Registro: 2020.0000082552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000786-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado KATSUMI SAKAMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000786-49.2019.8.26.0000 -Voto no 26382
2
VOTO No 26382
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2000786-49.2019.8.26.0000

RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
AGRAVADO: KATSUMI SAKAMOTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que homologou o laudo pericial complementar.
Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A instituição
financeira executada não se manifestou sobre o laudo do perito,
no prazo legal (art. 477, § 1o do CPC). Preclusão temporal
configurada. Inteligência do art. 223 do CPC. Inaplicabilidade
da hipótese do art. 494, I do CPC ao caso em tela. Decisão
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 73, que, no processo no 0019702-44.2015.8.26.0506 relativo
à impugnação ao cumprimento de sentença no 0066713-79.2009.8.26.0506
movido por Katsumi Sakamoto contra Banco do Brasil S/A., homologou o
laudo pericial complementar e arbitrou honorários complementares.
Em suas razões recursais, o banco agravante alega a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000786-49.2019.8.26.0000 -Voto no 26382
3
inocorrência de preclusão para se manifestar sobre o laudo pericial
complementar, diante da possibilidade de existência de erro de cálculo por
parte do perito judicial, resultando em excesso de execução. Sustenta a
aplicação do art. 494, I do CPC ao caso em tela. Pleiteia a concessão de
efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para a reforma da r.
decisão.
O efeito foi indeferido (fls. 76/77 e 87/88).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 94/96).
O recurso foi redistribuído por prevenção à apelação no
0059858-16.2010.8.26.0000 (fl. 86).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de fase de cumprimento da sentença que
julgou procedente o pedido formulado na ação de repetição de indébito
para condenar a instituição financeira ré a pagar a diferença existente entre
o índice de correção monetária aplicado ao saldo devedor (IPC) ao invés
do índice BTNF, referente ao mês de março de 1990, acrescida de juros de
mora até o efetivo pagamento e correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP, a contar da data do pagamento do valor indevido da cédula de
crédito rural firmada pelas partes. O banco réu foi condenado aos ônus da
sucumbência (fls. 217/221).
A r. sentença foi mantida pelo v. aresto de fls. 259/265. Por
esta C. Corte foi negado seguimento ao recurso especial interposto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000786-49.2019.8.26.0000 -Voto no 26382
4
instituição financeira ré, não tendo sido interposto recurso contra a r.
decisão (fls. 289/292).
Na fase de cumprimento de sentença, o banco devedor
apresentou impugnação e alegou excesso de execução (fls. 364/368).
Juntou o comprovante de depósito judicial no valor pretendido pelo
exequente (R$302.525,46), a título de garantia do Juízo (fl. 371).
Considerando-se a divergência aritmética, o Juízo a quo
determinou a realização de perícia contábil.
Juntado o laudo pericial (fls. 426/440), o banco executado
apresentou impugnação (fls. 459/469), alegando, em síntese, erro no
cálculo por entender que a data da apuração do débito encontrado pelo
perito (30.6.1990) não é a correta, uma vez que essa é a data do pagamento
do contrato de financiamento e não do plano econômico “Collor”. Tal
alegação foi rejeitada pela r. decisão irrecorrida de fls. 476/477, porque o
laudo pericial está em consonância com a sentença exequenda que fixou
expressamente a data do encerramento do contrato (30.6.1990) para a
apuração do débito judicial, de modo que restou preclusão a questão.
O exequente também apresentou manifestação (fls.
473/475). Foi determinada a realização de laudo complementar apenas para
a atualização do valor do depósito judicial de fl. 371. O perito judicial
apurou a existência de valor remanescente de R$46.023,01 a ser pago pelo
banco executado (fls. 485/490).
Intimadas as partes, o banco executado não apresentou
manifestação tempestiva. O laudo complementar foi homologado pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000786-49.2019.8.26.0000 -Voto no 26382
5
decisão agravada.
Sem razão o banco agravante.
Devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo
complementar,
o
banco
recorrente não apresentou manifestação
tempestiva, nos termos do art. 477, § 1o do CPC:
“O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado
pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de
instrução e julgamento.
§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-
se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15
(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma
das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo
parecer.”.
Verifica-se que em 16.8.2018 se tornou disponível no
Diário da Justiça Eletrônico a intimação das partes para manifestação sobre
o laudo complementar do perito do juízo (fl. 492), contudo o banco
devedor somente se manifestou em 16.10.2018, sem indicar qualquer
justificativa para a prática do ato processual fora do prazo legal (fls.
499/506).
Sobre o tema, assim, dispõe o art. 223 do CPC: “Decorrido
o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual,
independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à
parte provar que não o realizou por justa causa.”.
A falta de impugnação no momento oportuno implica em
aceitação tácita dos critérios de cálculo utilizados pelo perito contábil, de
modo que estão acobertados pela imutabilidade da decisão homologatória.
Restou, portanto, preclusa a oportunidade de o agravante impugnar o laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000786-49.2019.8.26.0000 -Voto no 26382
6
complementar do perito judicial.
Registre-se que o banco devedor reitera em sua pretensão
recursal a alegação de erro de cálculo do perito em razão da data da
apuração do débito judicial. A questão também já está preclusa.
A irrecorrida decisão anterior de fls. 476/477 reconheceu
como correta a data utilizada pelo perito no laudo de fls. 426/440, porque
em consonância com a r. sentença exequenda.
Não pode haver a alteração do título judicial na fase de
cumprimento de sentença, de modo a evitar a violação da coisa julgada.
Diante da preclusão operada, sem maiores elementos de
incorreção do cálculo, incabível a revisão do valor da fase de execução.
Por fim, cabe anotar que a alegação do agravante de
aplicação do disposto no art. 494, I, do CPC ao caso em tela não merece
prosperar. O referido dispositivo processual prevê a hipótese de correção
de erro de cálculo praticado pelo juiz ao proferir sentença, in verbis:
“Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de
ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de
cálculo; (...)”.
Ademais, a alegação de erro de cálculo não pode ser
utilizada para a alteração das questões já decididas nos autos e que
constituem os critérios estabelecidos para a formação do valor do débito
(art. 507 do CPC).
Sobre o tema, este é o entendimento do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000786-49.2019.8.26.0000 -Voto no 26382
7
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
VALOR.
CRITÉRIOS UTILIZADOS NA LIQUIDAÇÃO DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO
MOMENTO
OPORTUNO.
PRECLUSÃO.
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CÁLCULOS
HOMOLOGADOS. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
erro autorizador da modificação do julgado a qualquer
tempo é tão somente aquele de natureza gráfica ou
aritmética, perceptível à primeira vista, e não o
referente à eleição de determinado critério de cálculo.
2. Na hipótese em exame, observa-se que o recorrente
pretende rever os critérios utilizados na liquidação de
sentença para a formação do valor do débito, que, por
falta de oportuna impugnação, torna-se atingida pelo
instituto da preclusão.
3. Ressalta-se ainda que o STJ também entende que a
verificação das contas homologadas judicialmente
demanda análise das provas juntadas aos autos, o que é
vedado, em Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Agravo
em Recurso Especial no 145.763 - MT, 2a Turma, Min.
Rel. Herman Benjamin, DJe 14.6.2012).
Neste sentido, já se decidiu nesta Egrégia 18a Câmara de
Direito Privado:
“RECURSO - Agravo de Instrumento - “Embargos à
execução” - Insurgência contra o r. “decisum” que
homologou o laudo e seu complemento apresentados
pelo expert - Inadmissibilidade - Laudo pericial não
impugnado pelo agravante - Aceitação tácita -
Insurgência após decisão que homologa o laudo
pericial - Preclusão - Recurso improvido, cassado o
efeito
suspensivo.”
(Agravo
de
instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000786-49.2019.8.26.0000 -Voto no 26382
8
2189715-37.2017.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. 19.1.2018, v.u.).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam
questões semelhantes a dos autos, razão pela qual ilustram este julgamento.
Dessa forma, deve ser mantida a r. decisão agravada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR